Tribunal: TJSP
Processo: 1023871-02.2015.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023871-02.2015.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VANDERCI APARECIDA DAMETTO VIANA, é embargada MARIA SUELI DE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023871-02.2015.8.26.0007/50000 -Voto no 17.879
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1023871-02.2015.8.26.0007.50000
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Itaquera- 1a Vara Cível)
Embargante: Vanderci Aparecida Dametto Viana
Embargada: Maria Sueli de Andrade
Juiz: Luiz Renato Bariani Peres
Voto n. 17.879
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado – Aclaramento acerca da data
em que se considera inequívoca a ciência da embargada para a
desocupação do imóvel - Recurso recebido em parte.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
347/352, afirmando ser omisso e contraditório, visto que não definiu quais
benfeitorias descritas pela parte autora na inicial restaram comprovadas nos
autos, tampouco quais delas se classificariam como necessárias ou úteis, bem
como deixando de apreciar a alegação da embargante atinente à ausência de
autorização para a realização das benfeitorias, especialmente em face da
norma veiculada no art. 35 da Lei n. 8.245/1991. Aduz ser omisso acerca de
três elementos probatórios fundamentais à análise, no tocante ao pleito
reconvencional indenizatório, uma vez que o aviso de recebimento da
notificação extrajudicial de fls. 141, datado de 12/11/2013, foi assinado pela
própria Sra. Maria Sueli Andrade, a qual foi notificada (fls. 139), de forma
expressa, a desocupar o imóvel, bem como tem-se que, em certidão lavrada
em 19/10/2015 no cumprimento de sentença, que tramitou sob o n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023871-02.2015.8.26.0007/50000 -Voto no 17.879
3
0000393-79.2015.8.26.0007 (fls. 254), não foi mencionada pelo Acórdão
recorrido, comprova que a autora sabia da existência da ordem de
reintegração de posse do imóvel em favor da Sra. Vanderci e, ainda assim,
continuou ocupando o bem indevidamente, e terceiro, a decisão não abordou
que a autora é casa com o filho da requerida, sendo óbvio que Maria Sueli
tinha autorização verbal para residir no bem apenas devido a sua condição de
cônjuge do filho da comodante, sendo inconcebível que ela não estivesse a
par da notificação extrajudicial da ação de reintegração de posse, e do acordo
judicial firmado pelo esposo no sentido de desocupar o imóvel. Por fim, a
decisão incorreu em contradição, na medida em que deixou de determinar o
prosseguimento do feito para a fase instrutória, fundamentando a rejeição do
pleito reconvencional na ausência de elementos que evidenciassem a ciência
da autora, ora embargada, acerca da intenção da embargante de encerrar o
comodato, devendo o Acórdão ser anulado, com a determinação de remessa
dos autos ao juízo de primeira instância para instrução processual.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023871-02.2015.8.26.0007/50000 -Voto no 17.879
4
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, como deflui da leitura atenta e desinteressada da decisão. Há
contradição quando a decisão apresenta proposições entre si inconciliáveis, o
que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
A contestação admite que a ré firmou o comodato verbal
com o filho e a nora, permitindo que residissem no
imóvel de sua propriedade (fls.104).
A notificação extrajudicial de fls. 139/141 foi feita
apenas a Thiago Dametto Viana, filho da requerida, de
forma que pôs fim ao comodato somente em relação a
ele, não podendo ser presumido o encerramento em
relação à autora.
Da mesma forma, a ação de reintegração de posse
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023871-02.2015.8.26.0007/50000 -Voto no 17.879
5
também fora ajuizada apenas contra Thiago (fls.
118/124), que celebrou acordo com sua genitora (fls.
06/07), e embora tenha a autora desocupado o bem, não
está sujeita aos termos avençados pela ré e seu cônjuge,
de forma que não se afasta seu direito à indenização pelas
benfeitorias, ainda que de comodato se tratasse.
Com efeito, o que dessume do art. 584 do Código Civil é
que o comodatário não poderá cobrar os gastos ordinários
com a manutenção da coisa emprestada, como preleciona
Nelson Rosenvald "encargos condominiais e imposto
predial serão assumidos pelo comodatário", e "todos os
gastos que ultrapassarem o necessário ao uso e gozo da
coisa cedida serão enfrentados pelo comodante", como as
despesas extraordinárias e urgentes (REsp 64.114/GO,
Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA
TURMA, julgado em 19/09/1995, DJ 18/12/1995, p.
44580) e não se incluem nas despesas ordinárias as
acessões e benfeitorias úteis e necessárias, que forem
introduzidas no imóvel até sua constituição em mora,
conforme o disposto nos arts. 96 e 1.219 do Código Civil.
Promovida a desocupação do bem cedido em comodato,
é de se reconhecer o direito da autora à indenização pelas
acessões e benfeitorias úteis e necessárias até o momento
em que inequivocamente tomou ciência da necessidade
de desocupação, limitando-se, contudo, à metade da
quantia que for apurada nesse sentido em liquidação de
sentença, por ter seu cônjuge renunciado a tal
indenização pelo acordo firmado na ação de reintegração
de posse.
Considerando-se que a requerente não fora notificada
extrajudicialmente, e nem tomou parte na ação de
reintegração de posse, ausentes demais elementos que
evidenciem que tinha ciência inequívoca da intenção da
ré de encerramento do comodato, a constituição em mora
deu-se somente na data em que teve de deixar o bem, em
31/01/2016 (fls. 272), de forma que descabe de sua parte
indenização pela ocupação, que não pode presumir-se
ilícita antes de tal data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023871-02.2015.8.26.0007/50000 -Voto no 17.879
6
Destarte, fico determinado que as acessões e benfeitorias
úteis e necessárias a serem indenizadas devem ser apurada em liquidação de
sentença, sendo a liquidação por procedimento comum aquela em que houver
necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, II, CPC/2015),
prelecionando de Daniel Amorim Assumpção Neves3 que: "por fato novo,
deve-se entender aquele que não foi objeto de análise e decisão no processo
no qual foi formado o título executivo que se busca liquidar. A novidade,
portanto, não é temporal, mas diz respeito ao próprio Poder Judiciário, que
pela primeira vez enfrentará e decidirá determinados fatos referentes ao
quantum", de maneira que neste procedimento serão definidas as benfeitorias
a serem indenizadas e seu valor.
Não se aplica à relação das partes (comodato) o disposto
no art. 35 da Lei n. 8.245/1991, específico das locações.
O julgado entendeu que a embargada foi constituída em
mora no momento em que "inequivocamente tomou ciência da necessidade
de desocupação", ou seja, ciência real e não presumida como pretende a
recorrente, pois a embargada, ainda que tenha recebido o AR de fls. 141, não
era a destinatária, e necessariamente não teve conhecimento do teor da
notificação endereçada ao marido, filho da embargante, e nem do acordo que
este firmou com a própria mãe nos autos judiciais, de maneira que é razoável
que se considere a data de 10/10/2015, pois conforme a Certidão do Oficial
de Justiça de fls. 254, compareceu para a proceder a reintegração de posse
com um caminhão, e a embargada estava presente no local, frustrando-se a
medida pelo veículo não comportar todos os móveis dos comodatários, sendo
desnecessária a dilação probatória para demonstração deste fato.
3 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.859.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023871-02.2015.8.26.0007/50000 -Voto no 17.879
7
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli4: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Inexistiu violação aos arts. 355, I, 491, 492, parágrafo
único, 489, § 1o, IV, e 509 do CPC/2015 e art. 35 da Lei n. 8.245/1991.
Pelo exposto, ACOLHEM-SE em parte os embargos de
declaração, para fixar-se em 19/10/2015, a data da ciência inequívoca da
embargada da necessidade de desocupação do imóvel.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
4 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.